Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716336-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Ao que se observa da petição de ID 39563470, os agravantes manifestam desistência quanto ao recurso do agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador